Tribunal: TJSP
Processo: 2187441-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física - Indeferimento em Primeiro Grau - Insurgência - Pretensão à concessão da benesse - Possibilidade - Documentos que indicam a alegada insuficiência de recursos da agravante – Recorrente que aufere renda mensal menor que três salários-mínimos - Benefício concedido – Recurso provido.